Tribunal: TJMT
Processo: 1003233-98.2022.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003233-98.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Responsabilidade tributária, Substituição Tributária, Capacidade Tributária, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOELMA TEIXEIRA - CPF: 007.930.701-98 (RECORRENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), CLAUDIO FRANCISCO SANTANA - CPF: 901.919.601-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1003233-98.2022.8.11.0045.

RECORRENTE: JOELMA TEIXEIRA.

RECORRIDOS: CLAUDIO FRANCISCO SANTANA.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DÉBITOS ANTERIORES A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que condenou que determinou a transferência do bem ao recorrido CLAUDIO FRANCISCO SANTANA, condenando-o ao pagamento dos débitos gerados após a tradição.

Em suas razões recursais, o invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Pleiteia a retirada dos débitos do nome e CPF da recorrente.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a retirada dos débitos do nome e CPF da recorrente.

Rejeito tal pleito recursal, ante ao reconhecimento da solidariedade da recorrente quanto aos débitos apontados, conforme bem salientando na r. sentença,
in verbis:

“Inobstante, como o Autor não comprova a data exata da tradição, não tendo apresentado documentos nesse sentido, bem como, deixou de comunicar junto ao órgão de trânsito, entendo temerário desonerá-lo dos débitos em momento anterior ao da citação dos requeridos – Detran e Estado – pois, poderia eventualmente criar um vácuo jurídico em relação aos tributos/impostos devidos. Assim, o autor deverá permanecer respondendo de maneira solidária com o requerido Claudio, até a citação dos requeridos, Detran e Estado.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023